Tribunal: TJMT
Processo: 0056788-90.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S. A.
EMBARGADO:
JOSEMY BRITO DA SILVA

Número do Protocolo: 56788/2019
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra o acórdão de fls. 321/323 que, em juízo positivo de retratação à luz do Tema 620/STJ, autorizou a cobrança de tarifa de cadastro.
Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no aresto quanto ao ônus e honorários sucumbenciais, haja vista que, com o afastamento de outro pedido constante na inicial, restou configurada a sucumbência recíproca dos litigantes.
Pugna pelo provimento do recurso, com a redistribuição do ônus da sucumbência e a redução do seu valor.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 333.
É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra o acórdão de fls. 321/323 que, em juízo positivo de retratação à luz do Tema 620/STJ, autorizou a cobrança de tarifa de cadastro.
Não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quanto decidido.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela parte ora Embargada, restou consignada a necessidade de inversão do ônus de sucumbência, visto que boa parte do pleito recursal fora acolhido, havendo a reforma substancial da sentença.
Nestes termos, constou expressamente na parte dispositiva do aresto que:

“Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Apelante, para a) afastar a capitalização mensal dos juros; b) determinar o expurgo da cobrança das taxas e tarifas administrativas; c) admitir a repetição do indébito como devolução simples do valor cobrado a maior, caso fique apurado nos cálculos de liquidação; d) redimensionar os honorários advocatícios nos termos do artigo 20, § 4º, c/c art. 21, parágrafo único, ambos do CPC, e condenar o banco Apelado ao pagamento integral das custas processuais além dos honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais).” (fl. 193) (destaquei)

Por sua vez, após o juízo positivo de retratação no acórdão recorrido, assim restou decidido:

“Posto isto, em Juízo positivo de retratação, reconsidero parte do acórdão, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para autorizar a cobrança da tarifa de cadastro, mantendo o acórdão nos demais pontos.” (fl. 323) (destaquei)

Como se vê, a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Aliás, à luz do ganho obtido com a demanda pela parte Embargada, e do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, a validade da cobrança de cadastro, no valor de R$ 300,00 (fl. 23) é insuficiente para se determinar o rateio do ônus da sucumbência entre as partes.
Observa-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - RELATORA